Tribunal: TJSP
Processo: 2279709-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Exequente altera a verdade dos fatos e tenta induzir o juízo em erro ao informar o descumprimento do acordo sem cautelas necessárias – Decisão recorrida confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razãode decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.